Tribunal: TJPA
Processo: 0022048-83.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022048-83.2019.8.14.0401

APELANTE: ELISIARIO NUNES NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA (ART. 155, §4º, III DO CP). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMAGENS DE MONITORAMENTO. DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Elisiário Nunes Nogueira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso no art. 155, §4º, III do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa. A defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório e requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por boletim de ocorrência, autos de apresentação e apreensão, auto de entrega, imagens de câmeras de monitoramento e prova oral produzida em juízo.

4. A autoria encontra amparo nos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunha, pelas imagens do local dos fatos e por elementos extraídos do aparelho celular do réu, revelando pesquisas realizadas na véspera do crime compatíveis com o
modus operandi
empregado.

5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios.

6. O reconhecimento pessoal não foi utilizado como prova isolada, mas integrado a um conjunto probatório convergente e suficiente à formação do juízo condenatório.

7. A ausência de apreensão da
res furtiva
não afasta a consumação do delito, que se perfectibiliza com a inversão da posse (
apprehensio
).

8. Indícios técnicos regularmente colhidos, quando convergentes com a prova judicializada, podem integrar validamente a cadeia de convencimento do julgador.

9. Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
: 1. “Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório, é suficiente para embasar decreto condenatório”. 2. “A ausência de apreensão da
res furtiva
não impede a condenação pelo crime de furto, cuja consumação ocorre com a inversão da posse”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Elisiário Nunes Nogueira, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 29256416), que, na Ação Penal nº 0022048-83.2019.8.14.0401, julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, §4º, III do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa), fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais (ID 29256429),

a defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, pugnando pela absolvição do apelante.

Argumenta que não haveria provas firmes de autoria, afirmando que as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento seriam ininteligíveis e incapazes de permitir identificação segura do agente; que nada teria sido apreendido em poder do recorrente; que a vítima não teria presenciado o fato e teria demonstrado incerteza no reconhecimento; e que a única testemunha ouvida também não teria presenciado a prática delitiva.

Sustenta, ainda, que o histórico de pesquisas realizadas no aparelho celular do acusado não constituiria prova idônea para fundamentar a condenação, tratando-se de mero indício frágil, incapaz de demonstrar materialidade e autoria. Aduz, por fim, que o réu teria negado
a prática do delito, esclarecendo ter alienado o veículo que teria sido utilizado no crime, exercendo atividade de compra e venda de automóveis.

Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 29256432), o apelado manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva (ID 30471808).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida ao Colegiado restringe-se ao pedido absolutório, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

A defesa sustenta, em síntese, que as imagens do circuito interno seriam ininteligíveis; não houve apreensão dos bens subtraídos com o acusado; a vítima não presenciou o crime e teria demonstrado hesitação no reconhecimento; a testemunha ouvida não presenciou os fatos; e o histórico de pesquisas no celular do réu seria indício frágil, inapto a embasar condenação.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Consta na denúncia (ID 29256366 – p. 01/04 e ID 29256367 – p. 01/02), resumidamente:

“(...) que no dia 28 de agosto de 2019, por volta de 12h10min, no estacionamento do Colégio SOPHOS-Unidade Augusto Montenegro, Bairro Parque Verde, Belém-PA, o denunciado Elisiário Nunes Nogueira incorreu no crime de furto qualificado em desfavor da vítima, Soraia Coelho Alves, proprietária do veículo VW SAPACE CROSS, cor PRATA, placa OTI 5131, por ter subtraído do interior do veículo mencionado diversos pertences, valendo-se do emprego de chave falsa e desativando a trava com alarme do carro da ofendida. (...)”.

A defesa pede a absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas.

Não lhe assiste razão.

A materialidade do delito restou comprovada pelos seguintes elementos: Boletim de ocorrência policial (ID 29256349 – p. 01); Auto de apresentação e apreensão (ID 29256349 – p. 06); Auto de entrega (ID 29256350 – p. 01); Certidão de nascimento da vítima (ID 27207012 – p. 10); Imagens das câmeras do colégio Sophos (ID 29256353 – p. 13/14); bem como por toda prova testemunhal colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.

Em Juízo (ID 29256399), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID 29256416 – p. 03):

A vítima Soraia Coelho Alves relatou que, ao retornar à escola após perceber o furto, teve acesso às imagens das câmeras de segurança, nas quais se observa um veículo Fiat Palio azul, de propriedade do réu, estacionando ao lado do seu carro. O condutor desce, abre a porta do veículo da vítima e subtrai os bens. Posteriormente, a vítima reconheceu o réu em procedimento formal de reconhecimento pessoal, ainda que com alguma hesitação, o que é compreensível diante do tempo decorrido e da tensão do momento.

A testemunha Eliana Elena Segtowick da Silva, gestora da escola, confirmou que as imagens foram disponibilizadas à vítima e à autoridade policial, corroborando a narrativa da ofendida.

Em seu interrogatório, o acusado Elisiário Nunes Nogueira nega veementemente a autoria e alega que pesquisou sobre destravamento de carro, em razão de sua irmã ter sido vítima. Disse que já havia vendido o veículo que aparece nas filmagens.

Deste modo, levando em consideração o acervo probatório acima destacado, sobretudo os relatos pormenorizados e harmônicos dos ofendidos, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito.

Sobre a relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O
habeas corpus
não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos
. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de
writ
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849.435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). (grifos).

Tenho, pois, que há arcabouço probatório suficiente para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

O que se extrai dos autos é um lastro probatório mínimo e suficiente, produzido sob contraditório, apto a formar a certeza judicial necessária ao decreto condenatório, não se verificando cenário de dúvida razoável a justificar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

O reconhecimento não foi tomado como prova exclusiva, mas como mais um dado a integrar o conjunto probatório.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse (
apprehensio
), sendo desnecessária a recuperação posterior dos bens para caracterização do delito. No caso, a própria linha argumentativa da defesa reconhece a inexistência de apreensão, mas isso, por si só, não neutraliza o restante do conjunto probatório.

A defesa também minimiza o valor probatório do histórico de pesquisas realizado no aparelho celular do acusado. É certo que, isoladamente, tal dado não equivale a prova direta de autoria, contudo, em processo penal, indícios tecnicamente colhidos e periciados podem integrar a cadeia de convencimento quando convergentes com outros elementos produzidos em Juízo (pesquisa na véspera sobre destravar veículo/ alarme/ chave falsa).

A qualificadora do art. 155, §4º, III do CP foi reconhecida pela ausência de sinais de arrombamento e pela narrativa de destravamento do veículo previamente travado com controle remoto, em consonância com o
modus operandi
atribuído ao agente e com os elementos probatórios do feito.

Não há, deste modo, nada nos autos que corrobore as assertivas defensivas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, de sorte que mantenho a condenação
a quo
, vez que irretocável.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026